Tribunal: TJMT
Processo: 1006630-97.2024.8.11.0045
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006630-97.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ROBSON CLAYTON CONCEICAO DA SILVA - CPF: 029.456.722-43 (RECORRENTE), GABRIELA SCHIEVANO SANCANA - CPF: 442.330.108-35 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL.
CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CORRENTISTA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TRANSFERÊNCIA PIX PARA TERCEIRO NA SEQUÊNCIA. NEGA CONTRATAÇÃO. DOCUMENTO ASSINADO VIRTUALMENTE. IMPUGNAÇÃO PARCIAL. FRAUDE. INEXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS DA RELAÇÃO COMERCIAL. COMPLEXIDADE. IMCOMPETÊNCIA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. CONCLUSÃO N.º 9/1ª TR-TJMT. APLICAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 265049992, na reclamação nº 1006630-97.2024.8.11.0045, do Juizado Especial Cível e Criminal de Lucas do Rio Verde, que julgou improcedente o pedido inicial e condenou a Parte autora em Litigância de Má-fé.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
- correntista; - empréstimo consignado não contratado; - transferência pix em nome de terceiro; - fraude; - ressarcimento do dano material; - dano moral indenizável.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- da relação consumerista.

No presente caso, em face da verossimilhança das alegações do consumidor e de sua hipossuficiência, inafastável a inversão do ônus da prova, cabendo à parte Fornecedora a comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos do art.
6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

- da responsabilidade objetiva.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

Desta feita, para que possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (
§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC
).

- da situação fática.

Na contestação, a parte Recorrida fundamentou a tese da contratação no cadastro, com cópia de identidade, selfie, extrato de utilização, e-mail, telefone e “IP” de localização na contratação (
id. 265049978
); termo de condição de uso (
id. 265049979
); e, condições gerais do crédito (
id. 265049981
).

Em impugnação, além da negativa de contratação inicial, o Recorrente sustenta que o “IP” de localização utilizado na contratação (
Cuiabá
) diverge do endereço de sua residência (
Lucas do Rio Verde
).

No caso, a relação jurídica de correntista é incontroversa.

De outro lado, inexiste demonstração exata da contratação do crédito, justificada exclusivamente na transação virtual, em “IP” de localização diversa da residência do Recorrente, e sem outros detalhes (
origem do IP – qual aparelho utilizado
), tanto para o crédito, quanto para a transferência pix, ou seja, se evidenciado que o “IP” de contratação partiu de aparelho móvel de celular de titularidade do Recorrente, a contratação será válida.

Apesar da impugnação ao “IP’ informado, o Recorrente não promoveu nenhum outro ato em desfavor do ocorrido, ou seja, apesar de identificado o terceiro beneficiário (
CARLOS FLORENCIO – CPF nº 034.811.924-01
), inexiste boletim de ocorrência denunciando a possível fraude.

- da complexidade da causa - necessidade de perícia.

Os princípios informadores dos juizados especiais (
oralidade, informalidade, simplicidade, economia processual, celeridade e a autocomposição
), indicam a inviabilidade da demanda, especialmente, pela complexidade aparente e impossibilidade de prolação de sentença ilíquida.

“...

Art. 38. A sentença mencionará os elementos de convicção do Juiz, com breve resumo dos fatos relevantes ocorridos em audiência, dispensado o relatório.

Parágrafo único. Não se admitirá sentença condenatória por quantia ilíquida, ainda que genérico o pedido. ...”

Evidente, portanto, que a aferição/verificação de defeito na prestação do serviço que proporcione a declaração de sua nulidade, exige/demanda a produção de prova pericial dotada de complexidade técnica, para efeito de definir-se, com grau mínimo de segurança, sobre as questões delineadas na inicial e seus desdobramentos, em especial a qual aparelho corresponde o “IP” de contratação.

Nesse sentido:

“
ENUNCIADO 54/FONAJE – A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material”.

No caso, não se desconhece a conclusão da TR/TJMT, ancorada em julgado equivocado do Colendo STJ
(
TJMT – TRU – RI nº 0047585-72.2017.8.11.0001 – rel. Juiz MARCELO SEBASTIÃO DO PRADO DE MORAES – j. 7/08/2018
), indicando, em tese, a possibilidade de realização da prova pericial. Contudo, a matéria já foi enfrentada no Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido:

“Ementa:
COMPETÊNCIA – JUIZADOS ESPECIAIS – CAUSAS CÍVEIS. A excludente da competência dos juizados especiais – complexidade da controvérsia (artigo 98 da Constituição Federal) – há de ser sopesada em face das causas de pedir constantes da inicial, observando-se, em passo seguinte, a defesa apresentada pela parte acionada. COMPETÊNCIA – AÇÃO INDENIZATÓRIA – FUMO – DEPENDÊNCIA – TRATAMENTO.
Ante as balizas objetivas do conflito de interesses, a direcionarem a indagação técnico-pericial, surge complexidade a afastar a competência dos juizados especiais.
”
(STF – TP – RE nº 537427 - rel. Ministro MARCO AURÉLIO - j. 14/04/2011 – p. 17/08/2011). Grifei.

O feito é próprio de apreciação no juízo comum, onde a instrução processual com inafastável realização de perícia técnica poderá, com segurança, identificar a existência ou não de razão nos pleitos aqui apresentados, e sua necessária delimitação.

Diante dessa conclusão lógica, evidente a aplicação dos artigos 5º e 6º da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido:

“Ementa:

RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. PROVIMENTO DE CARGO DE PROFESSOR DO QUADRO DE CARREIRA DO MUNICÍPIO DE SOLEDADE. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS DO EDITAL 01/2011. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO ATÉ O TÉRMINO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO EDITAL. PRETERIÇÃO COMPROVADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. PRINCÍPIO MÁXIMO DE JUSTIÇA. FUNDAMENTOS DE EQUIDADE -
o Juiz adotará em cada caso a decisão
que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum - Princípio Basilar dos Juizados Especiais
. .... RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.”
(TJRS – 2ª TRFP - RI nº 71005679428 – rel. Juiz Mauro Caum Gonçalves – j. 24/05/2016). Grifei.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
DOU PROVIMENTO ao recurso, para:
a.1)
anular a sentença;
a.2)
reconhecer a incompetência do juízo;
a.3)
extinguir o feito na origem, sem julgamento de mérito;
a.4)
determinar, após o trânsito em julgado, e pela secretaria de origem, seja encaminhada cópia do procedimento ao MPE, para apuração de crime, em tese.
b)
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
c)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2025